Tribunal: STF
Processo: Rcl 35802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RE 628.075. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM RESGUARDOU-SE A APRECIAR O PEDIDO SOMENTE APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE SOBRE POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Juízo de origem não negou eficácia à decisão de suspensão nacional determinada nos autos do RE 628.075. O Ato impugnado resguardou-se a apreciar tal pedido somente após a manifestação, do ora agravante, sobre possível litispendência entre a anterior ação de conhecimento e os embargos à execução, que visam à desconstituição do mesmo crédito.



    2. A presente reclamação é inviável, uma vez que é insubsistente a alegação de ofensa ao parâmetro de controle indicado. 



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.